Tribunal: TJPA
Processo: 0809631-41.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809631-41.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUÍZADO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0809631-41.2018.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO

ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO

DO ARAGUAIA

RELATOR (A): Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PROVA DE MAIOR COMPLEXIDADE. ART. 98, I, DA CF E ART. 35 DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO ACOLHIDO.

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0809631-41.2018.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO

DO ARAGUAIA

RELATOR (A): Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia
, em razão de
o juiz de Direito do Juizado Especial de Conceição do Araguaia
, ter declinado da sua competência para o julgamento dos autos da Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ADRIEL PEREIRA ARAÚJO, na qual pretende obter complementação do valor recebido na via administrativa de indenização securitária em razão do acidente de trânsito ocorrido em 14/04/2012, e para tanto, se faz necessária a realização de prova pericial, a fim de estabelecer o grau de invalidez do segurado e, por conseguinte, o valor da indenização a que ele faz jus.

O Juízo do Juizado Especial de Conceição do Araguaia, aonde o feito foi originalmente ajuizado, deu-se por incompetente ao fundamento de que em razão da necessidade de perícia técnica à aferição do grau de invalidez, descaracteriza-se o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, além do fato de que por se tratar de causa de maior complexidade, uma vez que necessita de dilação probatória, acaba por desvirtuar o princípio da celeridade, previsto no art. 2° da Lei 9.099/95, determinando assim a remessa dos autos a vara cível, por entender competente para tanto.

Por sua vez, a Juíza da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia suscitou o conflito negativo de competência, por entender que o exame técnico é de reduzida complexidade, de modo que não há desnaturação da competência originária do Juizado Especial, tanto é que o art. 35 da Lei n. 9.099/95 autoriza a realização de perícia desde que simples.

Redistribuídos os autos, coube ao
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia
processar e julgar o feito. Sob o Id. 1235500, o referido Juízo suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Requisitadas informações ao juízo suscitado, este apresentou manifestação em Id. nº 1269607.

O Ministério Público em Id. nº 3552549 entendeu que a presente demanda dispensa sua intervenção, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia do incidente processual em exame cinge-se em torno da possibilidade de referida perícia ser realizada no Juizado Especial Cível, em virtude da complexidade da matéria.

Pois bem.

Entendo que o conflito não merece ser acolhido
.

Isto porque, ao que se verifica da demanda originária, a pretensão se funda no recebimento de complementação de indenização referente ao seguro DPVAT, sob a alegação de que o valor pago administrativamente não correspondia às lesões suportadas pela parte autora.

E neste viés, como se sabe é por meio de perícia técnica que pode ser verificado o grau da invalidez do segurado, a fim de conferir vigência ao determinado pelo STJ no enunciado de sua súmula nº 474 que dispõe:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Aliás, em sede de recurso repetitivo, solidificado pela Súmula 474/STJ, decidiu-se que para avaliar se o valor pago ao demandante é compatível com as lesões sofridas, é imprescindível a realização de perícia médica para aquilatar, com a necessária certeza, do grau de invalidez acometido pela parte, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Dito isto, por certo que a comprovação da extensão da invalidez reclama o uso de técnicas relacionadas a medicina, a ser elaborada por profissional especialista, que após a análise clínica do paciente, emitirá laudo médico, o que evidentemente é incompatível com a informalidade estabelecida em sede de juizados especiais.

Sobre o tema, colhe-se da doutrina:

Nada obstante, o dispositivo em questão deixa transparecer, com certa clareza, que o fato sobre o qual recairá a prova não é de grande complexidade. Tanto é assim que o juiz não se valerá de uma prova pericial propriamente dita, ou seja, revestida de todas as formalidades e detalhamentos que o ato específico de peritagem requer. Contentar-se-á o juiz com a simples inquirição do expert, por ele mesmo indicado e de sua absoluta confiança, que haverá realizado, de maneira simplificada e informal, um exame, vistoria ou avaliação ou, ainda, que compareça em juízo para prestar esclarecimentos técnicos a respeito da lide, sem que, necessariamente, tenha praticado algum ato de peritagem.

Poder-se-ia perguntar então: mas se a causa for mais complexa e não bastar a mera tomada de informações do perito? Nesse caso, não temos a menor dúvida em responder que diante da constatação da complexidade da demanda deverá o juiz declarar extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 51, II), ou, havendo possibilidade, deverá declarar-se incompetente e determinar a remessa dos autos para o juízo comum (varas cíveis) (...). Caso contrário, o prosseguimento do feito nos Juizados com a realização de perícia significaria nada menos do que a verdadeira afronta ao texto constitucional que explicita em termos claros e precisos a competência específica para a "conciliação, julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade" (CF, art. 98, I).

Em outras palavras, o que o microssistema não admite é a prova pericial formal, mas tão somente a informal sintetizada em vistorias, exames, avaliações ou inspeções simplificadas. Ademais, essa prova técnica apenas será admitida no Juizado Especial quando a circunstância fatual assim o exigir. (FIGUEIRA JÚNIOR. Joel Dias. Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais - Comentários à Lei 9.099/95, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 324-325).

Ou seja, a perícia técnica a ser realizada nos autos não pode ser considerada de menor complexidade, tendo em vista que necessitará de uma análise mais aprofundada do expert para avaliar-se o grau de invalidez do Autor, devendo ser afastada a competência do Juizado Especial Cível.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE INSTAURADO ENTRE A 3ª VARA CÍVEL, COM COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL, E A 2ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE

PALHOÇA. DPVAT.NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAR E QUANTIFICAR O GRAU DE INVALIDEZ, COM O OBJETIVO DE ENQUADRAR A LESÃO DO SEGURADO NA TABELA PREVISTA NAS LEIS NS. 6.194/74 E 11.945/2009. JULGAMENTO AFETADO AO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA NAS CÂMARAS ISOLADAS COMPONENTES DO GRUPO (CPC/1973 ART. 555, § 1º, CPC/2015 ART. 947, § 1º). PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL E NÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. COINCIDÊNCIA ENTRE AS COMPETÊNCIAS MATERIAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. DIFERENÇA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DE ALÇADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ART. 3º, INC. I, ALÍNEA "O", DO ATO REGIMENTAL N. 101/2010-TJ, COM A REDAÇÃO DADA PELO ATO REGIMENTAL N. 119/2011. MÉRITO. DPVAT. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, A QUAL, AINDA SEJA DE COMPLEXIDADE REDUZIDA, É CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E QUE IMPEDE O PROCESSAMENTO DO FEITO PELO RITO SUMARÍSSIMO. DESNATURAÇÃO, POIS, DA COMPETÊNCIADOS JUIZADOS ESPECIAIS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO NA CORTE. CONFLITO REJEITADO. Em tema de ação de cobrança de seguro DPVAT, a necessidade de realização de exame pericial para a aferição do grau de invalidez é circunstância relevante e capaz, por si só, de inviabilizar o trâmite do feito sob o rito sumaríssimo - caracterizado pela oralidade, celeridade e, sobretudo, a gratuidade -, desnaturando, pois, a competência dos Juizados Especiais Cíveis (art. 35 da Lei n. 9.099/95). (TJSC, Conflito de competência n. 0142099-28.2015.8.24.0000, de Palhoça, rel. Des. Eládio Torret Rocha, Grupo de Câmaras de Direito Civil, j. 08-06-2016).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RÉU QUE ARGUIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACOLHIMENTO. AUTOS REMETIDOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ITAJAÍ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 35 DA LEI N. 9.099/95. PROVA DE MAIOR COMPLEXIDADE. EXEGESE DO ART. 98, INCISO I, DA CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO ACOLHIDO. "(...)Tendo em vista que para a adequada resolução da lide pendente mister se faz a realização de perícia técnica especializada (que não se confunde com a simples inquirição de técnicos admitida no art. 35 da Lei 9.099/1995), afasta-se a competência do Juizado Especial Cível e declara-se a competência do Juízo Suscitante para prosseguir com o processamento e julgamento da causa. Soma-se ainda a circunstância de que, nos Juizados Especiais Cíveis, inexiste em primeiro grau de jurisdição o pagamento de custas, taxas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95), que, por si só, inviabiliza a produção de prova pericial." (CC n. 2015.019828-4, rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, j. em 23/04/2015). (CC n. 2016.020670-4, rel. Des. Saul Steil, j. em 02 de junho de 2016).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA 1ª VARA CÍVEL, AMBOS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO DESACOLHIDO. (TJSC, Conflito de competência n.0000858-27.2019.8.24.0000, de São José, rel. Des. Rosane Portella Wolff,

Primeira Câmara de Direito Civil, j. 09-05-2019).

E ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PROVA DE MAIOR COMPLEXIDADE. ART. 98, I, DA CF E ART. 35 DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO ACOLHIDO. (TJSC, Conflito de competência n. 0000104-85.2019.8.24.0000, de São José, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2019).

Assim, diante da incompatibilidade da prova pericial a ser produzida com a simplicidade e a oralidade do rito do Juizado Especial, mostra-se devida a declinação de competência pelo juízo suscitado, motivo pelo qual é de ser reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia, para processar e julgar a demanda, devendo, por consequência, o incidente ser rejeitado.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do conflito de competência e rejeitá-lo, declarando competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia, para processar e julgar a Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT n. 0000924-66.2018.8.14.0017
,
ajuizada por ADRIEL PEREIRA ARAÚJO contra LÍDER SEGURADORA S.A.

Este é o voto.

Belém,
02 de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/03/2021